Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708031-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDILSON QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O RESUMO DOS ACONTECIMENTOS Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (PJe 0717128-29.2024.8.07.0018), acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo ente público, determinando o prosseguimento da execução. Em suas razões, o recorrente alega que há prejudicialidade externa, pois a obrigação exequenda está atrelada a título judicial que é objeto de ação rescisória (0723087-35.2024.8.07.0000). Argumenta que a rescisória foi ajuizada com base na violação literal dos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que a continuidade da execução pode gerar pagamentos indevidos, de difícil reversão, caso a rescisória seja procedente. Afirma que a obrigação imposta no título executivo é inexigível, pois este se funda em interpretação incompatível com o Tema 864 do STF, que condiciona a validade de reajustes salariais à previsão específica na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Salienta que o título ignora essa exigência, conferindo ao reajuste caráter automático, em desacordo com a jurisprudência vinculante. Defende, ainda, que há excesso de execução, uma vez que a decisão recorrida determinou a incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito, já acrescido de juros de mora, o que caracteriza anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Argumenta que a correta aplicação da SELIC pressupõe sua incidência apenas sobre o principal atualizado, sem a capitalização de juros. Sustenta que, além das irregularidades acima apontadas, os cálculos apresentados pela parte exequente desconsideram o necessário decréscimo dos juros moratórios a partir da citação, contrariando a própria decisão transitada em julgado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar o prosseguimento da execução até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prejudicialidade externa e determinada a suspensão do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e do excesso de execução. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção constante do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra EDILSON QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR e outros, na qual alega, em suma, a) suspensão dos autos, e b) inexigibilidade da obrigação, c) excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Suspensão dos autos (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. inexigibilidade da obrigação O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária Cinge-se a controvérsia a definir à metodologia de cálculo do termo inicial dos juros moratórios relativamente às parcelas vincendas. O juízo da 4a Vara de Fazenda Pública, proferiu sentença e julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, por ser isento. Em relação aos honorários do advogado do autor, por se tratar de sentença ilíquida, cujo valor será definido apenas em fase de liquidação, após definido o montante devido nos termos do item “b” supra, sua fixação será postergada para quando vier a ser liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do NCPC. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do NCPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa. Em sede de recurso o eg. TJDFT reformou parcialmente a sentença, no tocante à incidência dos juros e da correção monetária: Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, por sua vez, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Houve o trânsito em julgado em 11/08/2023. Os juros de mora e a correção monetária são acessórios legais, caracterizando-se como matérias de ordem pública. Assim, é permitido ao magistrado, inclusive de ofício, revisar os índices aplicáveis e os respectivos marcos iniciais de sua incidência. O título judicial transitado em julgado determinou ao ente público o pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Em abril/2022, o ente distrital implementou a 3a parcela do reajuste salarial para Carreira Pública da Assistência Social. Logo, no período de 01/11/2015 até abril/2022 deverá ser efetuado o pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos. A citação do ente público ocorreu em 20/03/2017, nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. A citação coloca o devedor em mora, estabelecendo esse momento como o termo inicial para a contagem dos juros de mora. Contudo, para as parcelas vencidas após a citação, os juros devem ser calculados de forma decrescente, a partir da data de vencimento de cada obrigação, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT): (...) Ao examinar os cálculos iniciais apresentados pela parte exequente, constato suposto equívoco apontado pelo ente público. Deverá incidir correção monetária para recompor o valor da moeda pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida no período de novembro/2015 até abril/2022, nos termos do v. acórdão que estabeleceu que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, ocorrida em 20.03.2017. No que concerne aos juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada parcela que vencer após a data da citação (denominadas vincendas - abril/2017 até abril/2022), pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, apenas incidirá a SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021 sobre o valor consolidado, a ser calculado de forma decrescente, a partir da data de vencimento de cada obrigação, já que é somente a partir desse momento que essas quantias se tornam exigíveis, caracterizando a mora do ente público, que não existia no momento da citação. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação aos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. (...) Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, em que foi reconhecida a obrigação do Distrito Federal de implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, bem como pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. Em relação à alegada necessidade de se aguardar o resultado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, cabe destacar que o simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital. É certo que o artigo 313, V, "a", do CPC realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra. No caso em tela, não há previsibilidade concreta de que a ação rescisória será julgada procedente, salvo a clara intenção e esforço do Distrito Federal neste sentido. Além disso, o próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. Logo, de se destacar que o mero ajuizamento da rescisória não justifica a suspensão automática da presente execução individual. Sucedendo a análise dos pedidos recursais, o Distrito Federal alega que a Lei Distrital no 5.184/2013, que embasa o título executivo, viola normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária para aumento de despesas com pessoal, notadamente os artigos 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Ocorre que o debate acerca da adequação da citada Lei ao orçamento foi exaurido no mérito da ação coletiva que resultou no título executivo ora executado. A discussão, portanto, não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. O agravante argumenta que o prosseguimento da execução pode causar grave lesão ao erário, especialmente se o pagamento for realizado e a ação rescisória for julgada procedente posteriormente, o que fere o princípio da eficiência e causa tumulto na gestão dos processos judiciais. Mais uma vez, a possibilidade de procedência da ação rescisória, mesmo que se constitua lesão ao erário até aquele momento, não serve para suspender o feito na origem, uma vez que lastreada em título executivo judicial transitado em julgado. O interesse público e a proteção ao erário não podem se sobrepor exclusivamente e em qualquer hipótese aos direitos dos credores de verba alimentar, especialmente quando a execução já foi validada por meio do devido processo legal. Em arremate, inexiste o sustentado anatocismo ou mesmo excesso verificado nos cálculos. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é norma regulamentar vigente, de sorte que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com o que estabelecido pelo referido órgão. Também não vislumbro inconstitucionalidade da norma supratranscrita, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Importante verificar que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Assim, não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. A decisão, portanto, é condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Vale ressaltar, por fim, que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da questão constitucional tratada no Tema 1.349/STF, relativa à incidência ou não da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, não houve decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, nem determinação para a suspensão da tramitação dos processos que abordam o mesmo tema. Assim, a ausência de probabilidade é o que basta para ensejar o indeferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator